Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-77.2008.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-77.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CRESPILHO - CPF: 006.846.141-03 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO AMBOSIO (VÍTIMA), LUCIANO MARCELINO DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA LUCIA DA ROCHA (ASSISTENTE), IDELMO CARLOS CRESPILHO (ASSISTENTE), SUZANA ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO MESQUITA (ASSISTENTE), GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), VALDINEI VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-77.2008.8.11.0064

APELANTE: ALEXSANDRO CRESPILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – AGENTE SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE FOI AMARRADA E COLOCADA NA CARROCERIA DO VEÍCULO – TRATAMENTO DEGRADANTE – CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR QUE FOI DETERMINANTE PARA O DELITO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR O APELANTE – CONFISSÃO PARCIAL – REDUÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A culpabilidade, para fins de recrudescimento da reprimenda basilar, deve ser devidamente fundamentada a partir de base empírica extraída dos autos, não bastando alegações sem qualquer relação ou pertinência com o delito praticado.

Deve ser mantida a negativação das circunstâncias do delito quando demonstrado o tratamento degradante sofrido pela vítima pois, além de agredida, foi amarrada e lançada na carroceria da camionete, sendo tratada
“como um animal”
.

“Necessária a negativação da vetorial das consequências do crime, se a vítima deixou 2 filhos menores órfãos, que estavam sob sua guarda e dependiam dela para a subsistência”
[TJMT, N.U 0017722-84.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2023, Publicado no DJE 9/3/2023], inclusive, uma criança de apenas 2 [dois] meses de vida.

“O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta”
[TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 15/3/2023].

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
[Enunciado Orientativo n. 23].

“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
[
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[STJ, AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022].

Se
“o réu confessou parcela relevante dos fatos, negando o risco do resultado”
conforme admitido pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, deve ser beneficiado com a redução da pena-base à fração de 1/6 [um sexto], patamar este tido pela jurisprudência majoritária como proporcional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-77.2008.8.11.0064

APELANTE: ALEXSANDRO CRESPILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alexandre Crespilho, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

A defesa assevera que, apesar de negativadas três circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri majorou a pena-base em 4 anos, em nítida ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Argumenta que os fundamentos empregados pelo juízo de origem são inidôneos, e que deveria ser reconhecido em favor do recorrente que a vítima contribuiu para o crime.

Postula, ao final, a readequação da reprimenda penal.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da pena imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001899-77.2008.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
consequências do delito
, assim fundamentando:

“Quanto à
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o
grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
[...]. Neste ponto, vê-se maior reprovabilidade na conduta do acusado, posto que
não detinha e não detém autorização dos órgãos de trânsito para conduzir veículo automotor
. Assim, visto que, conforme art. 298, III, do CTB, dirigir sem permissão é uma causa agravante, mostra-se maior reprovabilidade na conduta do acusado, uma vez que o legislador previu maior gravidade a quem pratica crimes no trânsito sem possuir autorização legal. Assim sendo e
considerando que o condenado foi reprovado duas vezes nos testes de habilitação, majoro a pena em 1 (um) ano pela maior reprovabilidade
[...]. Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que
o acusado foi indiferente à vítima
, com
auxílios de vários homens
,
após agressões, amarraram o ofendido e o lançaram na carroceria da camionete, tratando-o como um animal qualquer
, reduzindo ainda sua defesa,
demonstrando menosprezo pela vida humana
, assim, aumento a pena em
1 (um) ano
[...]. O delito deixou
consequências lastimáveis
, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser
a vítima genitor de cinco menores
, inclusive uma criança de apenas
2 (dois) meses de idade
. Com a morte do pai,
os infantes ficaram desamparados de seu afeto
. Aos menores foram tolhidos a convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era o provedor do sustento destas crianças, estudos e demais necessidades. Com a morte, a viúva se viu obrigada a todas as mazelas para criar e sustenta-los. O desamparo da família ainda é latente, conforme observado nesta sessão, vez que foi necessário este magistrado interromper os debates para acalmar os ânimos da viúva e dos filhos. Portanto,
majoro a pena em 2 (dois) anos
”.

Como é cediço, a culpabilidade do agente, para fins de exasperação da reprimenda basilar, refere-se à reprovabilidade acentuada da conduta durante a execução do delito, comprovada a partir de base empírica extraída dos autos
[1]
.

O argumento aduzido pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não possui qualquer relação com o crime de homicídio praticado.

O fato de o acusado não possuir habilitação – embora seja uma infração administrativa – não possui qualquer relevância ou pertinência para o cometimento do delito que lhe foi imputado.

Segundo consignado na exordial acusatória,
“o ofendido havia sido contratado pelo réu para realizar serviços em uma fazenda localizada na zona rural deste município. Estando no local, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre a vítima e outro trabalhador, ao passo que o denunciado amarrou os pés e as mãos do ofendido no intuito de supostamente evitar a briga. Ato contínuo, fora colocado na carroceria do veículo do acusado e, em seguida, retornaram à cidade de Rondonópolis. Em certa altura, o ofendido ao conseguir desatar as mãos saltou do veículo, vindo a falecer em razão da queda”
.

Conquanto o fundamento aduzido pelo juízo de origem seja causa de agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei n. 9503/97, não estamos a tratar de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tampouco de qualquer crime previsto no CTB.

Logo, o fato de o apelante não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar, uma vez que não possui relação com o crime pelo qual foi condenado.

Por essa razão, afasto o recrudescimento da reprimenda basilar levado a efeito pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, no atinente à culpabilidade do agente.

No que tange às circunstâncias e consequências do delito, entendo que subsistem os argumentos lançados pelo juízo singular.

De fato, as circunstâncias do delito mostram o tratamento degradante no qual a vítima foi submetida antes do delito, uma vez que após ser agredido, foi amarrado e lançado na carroceria da camionete,
“como um animal qualquer”
.

Também possui razão o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao sopesar de modo desfavorável as consequências do delito, tendo em vista que a vítima era provedor de cinco filhos, dentre eles, uma criança de apenas 2 [dois] meses de vida, justificando a exasperação da reprimenda basilar neste particular.

Colho da jurisprudência:

“Necessária a negativação da vetorial das consequências do crime, se a vítima deixou 2 filhos menores órfãos, que estavam sob sua guarda e dependiam dela para a subsistência”
[2]
.

No entanto, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, em razão das consequências nefastas do delito, exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em
1/3 [um terço]
, ou seja, em
2 [dois] anos
.

A jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, como se vê:

“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
[3]
.

Destarte, em razão das consequências do crime, majoro a reprimenda à fração de
1/6 [um sexto]
, ou seja, em
1 [um]
ano de reclusão.

A defesa sustenta, ainda, que o comportamento da vítima contribuiu para o crime, razão pela qual deve beneficiar o apelante.

Argumenta que as provas dos autos mostram que
“o ofendido é quem começou a briga com outro funcionário da fazenda e, inclusive, lançou mão de uma faca e partiu para a briga, não havendo no contexto outro meio de contê-lo, naquele momento, senão amarrá-lo e trazê-lo de volta para Rondonópolis”
.

A toda a evidência,
“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
[4]
.

Ainda que o ofendido tenha dado início à contenda, não foi ele que se pôs na carroceria da camionete na surdina, sem que o réu percebesse sua ação.

Pelo que se infere dos autos, a vítima foi amarrada e colocada na traseira do veículo, não se colocando voluntariamente naquela situação, razão pela qual não há falar que ela tenha contribuído decisivamente para o delito.

Após ter contido o ofendido, inclusive amarrando-o, se necessário fosse, o réu poderia ter buscando auxílio das autoridades competentes, sem colocar em risco a integridade física ou, no caso em apreço, a vida dele, razão pela qual a circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser sopesada em favor do apelante.

Nesse sentido:

“O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta”
[5]
.

Assim, mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime], redimensiono a reprimenda basilar para 8 [oito] anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea, asseverando que
“o réu confessou parcela relevante dos fatos, somente negando o risco do resultado”
.

Entretanto, diminuiu a pena-base em apenas 6 [seis] meses.

Todavia, se o réu confessou a prática do delito, mesmo que negando seu intento homicida, deve ser beneficiado com a redução da pena-base à fração de 1/6 [um sexto], patamar este tido pela jurisprudência majoritária como proporcional, como se vê do aresto abaixo:

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[6]
.

Nesse diapasão, reduzindo a pena-base [8 anos], à fração de 1/6 [um sexto], fica a reprimenda intermediária e, também, a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena –, em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

De toda sorte, com base no art. 33, § 3o, do CP, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime], conservo o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
ALEXSANDRO CRESPILHO
para
6 anos e 8 meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000351-22.2006.8.11.0085, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 6/3/2018, Publicado no DJE 8/3/2018.

[2]
TJMT, N.U 0017722-84.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2023, Publicado no DJE 9/3/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020.

[4]
Enunciado Orientativo n. 23.

[5]
TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 15/3/2023.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023